Tribunal: TJDFT
Processo: 0729234-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NEGATIVA DE POSSE. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. LICENCIATURA PLENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Conforme art. 1o, inciso I, do Decreto n. 39.133/2018, compete às autoridades máximas dos órgãos da administração direta, das autarquias e das fundações do Distrito Federal dar posse e exercício aos cargos efetivos e comissionados de sua estrutura hierárquica. A considerar que a ilegalidade apontada no presente caso reside na negativa de posse em cargo público vinculado à estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, revela-se patente a legitimidade da Secretária da SEEDF para responder ao mandamus como autoridade coatora.
2. O Mandado de Segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador.
3. A teor da Resolução n. 02/97, do Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes, o concluinte do programa de formação pedagógica receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena (art. 10).
4. Na hipótese, o diploma de licenciatura plena em pedagogia, associado ao curso de formação para a educação infantil, bem como ao próprio exercício do cargo de professor temporário na SEEDF, permitem aferir a compatibilidade da formação ostentada pela impetrante com a exigência editalícia.
5. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.